Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702825-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA, JACQUELINE ALMEIDA PONTEVEDRA, JADES DANIEL NOGALHA DE LIMA, JANILDES RODRIGUES AVELINO, JARIO COSTA DA ROCHA, KARLLA VANESSA DO LAGO ARAGAO, KLEBER XAVIER FEITOSA, LEONARDO LEOCADIO DA SILVA HACK, LIANA DA SILVA GAMARRA, LUCIANA BATISTA MORAES, LUIZ ROBERTO GONZAGA, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MARCIA REGINA PEREIRA, MARCIA TORRES BARBOSA, MARCIO RIBEIRO SILVA, MARIA AMELIA GUSMAO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DAS NEVES PEREIRA, MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO, MARLENE MARIA GONCALVES CAIXETA, MAURO ALVES DE CARVALHO, MAYSA BARRETO ORNELAS, NAGELA MARIA DE SENA, NILO MENDES DA SILVA, ODETE MARLENE CHIESA, PATRICIA MONTEIRO SILVA, PATRICIA PORTO MALTA MARTINS, PATRICIA RODRIGUES LOPES ARAUJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE, ROSA MARIA LOUREIRO PASSOS, ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE, SANDRA ALVES DA CRUZ, TATIANA FREIRE DIAS, VANESSA PRUDENCIO VIANA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 38311780): RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. COPNDENAÇÃO. CAUSA. VALOR ELEVADO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 1. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.1.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.1.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o a 5o do art. 85 do CPC, quando condenada a Fazenda pública ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Em juízo de retratação, recurso conhecido e desprovido. Mantém-se indene a sentença recorrida. No especial, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que tal como arbitrado pelo órgão julgador, os honorários advocatícios se revelam exorbitantes e não razoáveis, devendo, por isso, ser adotado o critério da equidade. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXV, alegando que o receio de condenações em honorários milionários e desproporcionais à complexidade da causa constitui limitação ao acesso à Justiça; b) artigo 5o, caput e inciso I, ao fundamento de que restringir o comando normativo que trata da equidade às causas de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório acentua as desigualdades sociais, vez que atinge o planejamento econômico destinado à realização de programas sociais; c) artigos 7o, inciso V, e 170, aduzindo que impedir a aplicação da equidade com o fim de ajustar honorários em demandas de elevado valor implica infringência aos valores sociais do trabalho, à justa, proporcional e razoável remuneração e à vedação ao enriquecimento ilícito; d) artigo 37, defendendo que o acórdão vergastado representa ataque a diversos princípios elementares de direito administrativo, dentre eles o da supremacia do interesse público, moralidade e eficiência. Pede, ainda, seja reconhecida a repercussão geral do tema referente à adoção da equidade na fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O recurso extraordinário, de igual sorte, não merece subir em relação à apontada afronta aos artigos 5o, caput e incisos I e XXXV, 7o, inciso V, 37 e 170, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por feridos, não obstante a oposição dos embargos de declaração. Com efeito, “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF” (ARE 1400098 AgR, Relatora: ROSA WEBER, DJe 19/12/2022). Por fim, prejudicado o pleito de reconhecimento de repercussão geral da matéria, com fulcro no artigo 1.035, § 5o, do CPC, pois sequer preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo extremo, conforme disposto acima. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031